Tribunal: TJBA
Processo: 0000433-45.2013.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000433-45.2013.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS ANDERSON GARRIDO

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ VERONESE, RICARDO DE SIQUEIRA MARTINS, RAFAEL PAIM DE LARA

APELADO: JOSE DABADIA DUTRA DE ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
NILSON RIBEIRO DOS SANTOS, WILSON FEITOSA DE BRITO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU DEVIDAMENTE A QUESTÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA A ENSEJAR A NULIDADE DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000433-45.2013.8.05.0224
, em que figuram como embargante DOUGLAS ANDERSON GARRIDO e como embargados JOSE DABADIA DUTRA DE ARAUJO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.